Tribunal: STF
Processo: HC 213465
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA— INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator não conheceu de pedido de reconsideração no HC 726.300/MS.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 21 de fevereiro de 2022, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), no contexto em que apreendidas 22 porções de cocaína, totalizando 40,60 gramas do entorpecente, e R$ 925,00 em espécie. O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Aparecida do Taboado/MS, após requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, tendo o Relator indeferido o pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, não conhecida pelo Relator. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Dizem ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Frisam a pequena quantidade de droga apreendida. Alegam nulidade decorrente da parcialidade do perito ad hoc, responsável pela elaboração de laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, uma vez ter atuado também como testemunha do flagrante.



    5. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da prisão e a declaração de nulidade do laudo preliminar. No mérito, buscam a confirmação da providência.



    É o relatório. Decido.



     



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual do Ministro Presidente do STJ, por meio da qual não conheceu do HC 726.300/MS. Inexistindo pronunciamento colegiado no âmbito do STJ, não compete ao STF julgar a questão de direito versada na impetração (art. 102, inciso I, alínea “i”, da CF). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



     



    7. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, sob pena de supressão de instância, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



     



    8. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, porém, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



     



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



 



 



Ministro André Mendonça



Relator